Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011689-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : JULIO VITOR GIRALDI MONTEIRO MARTINS
Agravado : BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1011689-46.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIO VITOR GIRALDI MONTEIRO MARTINS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Número Único 1020739-70.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., deferiu a medida de liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA/PRIUS HYBRID 1.8 16V 5P AUT, ano 2018/2018, Chassi JTDKB3FU4J3601037, cor branca, placa QCE-9102, RENAVAN 1182276080 (cf. ID 44779450 - Pág. 28/29).
O agravante defende que não houve constituição e desenvolvimento válido do processo à falta de comprovação da mora do devedor, “mediante carta registrada com aviso de recebimento”, afirmando que “nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora” (cf. ID 44773999 - Pág. 8).
No mais, sustenta que não se pode admitir a “aplicação de juros estratosféricos, abusivos e absurdos, onde o agravado se beneficia com o dobro do valor emprestado a agravante”, e que “a medida liminar de busca e apreensão (...) deferida (é) desarrazoável (sic) e desproporcional”, considerando que “o (valor do) bem apreendido é muito superior ao valor pretendido” (cf. ID 44773999 - Pág. 12/13), estando o agravante impossibilitado de arcar com o pagamento das prestações do financiamento nos valores pactuados por meio do contrato de adesão eivado de cláusulas abusivas, especialmente diante da “atual situação vivenciada pelo país, assolado por intensa crise econômica e financeira, o que é notório por todos, onde o agravante, não diferente de muitos brasileiros, encontra-se com sérias dificuldades financeiras” (cf. ID 44773999 - Pág. 14).
Pede, pois, o provimento do recurso para que, reconhecida a ausência de constituição em mora do devedor/agravante, seja julgado extinto o processo na origem, ou para que seja “revogada a liminar de busca e apreensão do veículo do agravante por ser medida excessivamente onerosa” e, em “atenção ao Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, insculpido no art. 805 do NCPC, (...) seja oportunizado (ao) agravante quitar o (...) contrato de forma menos gravosa, que não seja por meio da apreensão do seu veículo, o que acarretaria a antecipação da quitação do débito existente” (sic – cf. ID 44773999 - Pág. 18); de imediato, requer seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. ID 44773999).
Constatado que o agravante não comprou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, formulando pedido de assistência judiciária gratuita sem carrear aos autos prova da hipossuficiência alegada, foi determinada a sua intimação para apresentar prova cabal da incapacidade econômica, ou para que promovesse o preparo recursal (cf. ID 45156498), o que foi devidamente cumprido, mediante o recolhimento do preparo, conforme petição e documentos de IDs 46082478 a 46082480.
É a suma.
D E C I D O
Em 20/02/2019 o agravante emitiu em favor do Banco/agravado a Cédula de Crédito Bancário no 1839618/19, envolvendo o financiamento de um veículo TOYOTA/PRIUS HYBRID 1.8 16V 5P AUT, ano 2018/2018, Chassi JTDKB3FU4J3601037, cor branca, placa QCE-9102, RENAVAN 1182276080, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 122.108,32, a ser pago em 36 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 2.114,12 (cf. ID 44779450 - Pág. 18/20).
Sucedeu que, o agravado adimpliu apenas 10 parcelas, e em razão do inadimplemento a partir da parcela de no 11, vencida em 20/01/2020, o Banco/agravado ajuizou ação de Busca e Apreensão contra o agravante, com fundamento no art. 3o do Dec. Lei 911/69.
O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.
E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.
Ao emitir a Cédula de Crédito Bancário no 1839618/19, o agravante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na Avenida Antárctica, no 965, QD 04, Res. Antártica, Bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, CEP 78040-500 (cf. ID 44779450 - Pág. 18), e foi justamente para esse endereço que o Banco/agravado, querendo constituir em mora o agravante, remeteu a notificação extrajudicial constante do ID 44779450 - Pág. 22/23, que foi devidamente recebida, satisfazendo, portanto, a exigência do art. 2o, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor, ainda que recebida por terceira pessoa, já que o dispositivo em análise estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A propósito, o eg. STJ:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)
No que se refere à alegação de existência de cláusulas abusivas a onerar excessivamente o contrato, tal fato igualmente não é apto a justificar a suspensão da ordem de busca e apreensão, já que “não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual”, conforme decidiu a Segunda Seção do eg. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.
Além disso, conforme destacado pela MMa. Juíza na decisão constante do documento de ID 44779450 - Pág. 108, a ação de revisão contratual ajuizada pelo agravante (Proc. no 1018002-94.2020.8.11.0041) sequer chegou a ser instaurada, diante da ausência de recolhimento da respectiva guia de distribuição, não se verificando a probabilidade do direito alegado pelo agravante, de modo que os seus argumentos não convencem do desacerto técnico da r. decisão agravada e tampouco da necessidade de revogação do ato judicial atacado.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator